Tribunal: STF
Processo: RE 1387050
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 590.871-RG/RS. TEMA Nº 137. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇAO DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - ARTIGO 40 DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 2.180-35/2001 - INCONSTITUCIONALIDADE. A admissibilidade do recurso de revista contra acórdão proferido em agravo de petição depende de demonstração inequívoca de afronta direta Constituição da República. Aplicabilidade da Súmula nº 266/TST e do art. 896, § 2º, da CLT. Agravo desprovido.” (e-doc. 4, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc.5). 



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente afirma violado o art. 62 da Constituição da República. Aponta que a Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, ampliou o prazo para a Fazenda Pública interpor embargos de declaração, mas o TST possui entendimento de que a medida provisória é inconstitucional. Aduz que tal entendimento do Tribunal Superior viola o art. 62 da CRFB e destoa do que já decidido em Medida Cautelar na ADC nº 11/DF. Apresenta jurisprudência sobre a matéria e requer que se declare a tempestividade da impugnação manejada em conformidade com a ampliação dada pela medida provisória (e-doc. 10).



    4. A vice-presidente do TST determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, até que sobreviesse decisão do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    5. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 17).



    6. Em análise, o TST não exerceu o juízo de retratação, eis a ementa do julgado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC/2015 E ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35, DE 24/08/2001. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 137 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. Trata-se de processo em fase de execução de sentença em que o INSS, não concordando com os cálculos homologados pelo juízo referente às contribuições previdenciárias devidas, apresentou impugnação fora do prazo estabelecido pelo art. 879 e parágrafos, da CLT. O INSS interpôs agravo de petição alegando que sua impugnação era tempestiva por ter sido apresentada dentro do prazo de trinta dias, de acordo com a Medida Provisória nº 2.180-35/2001 que alterou o prazo do art. 884 da CLT. A Corte Regional negou provimento ao recurso por entender que, no caso, o INSS não era o executado, e sim o credor das contribuições previdenciárias, não se aplicando o prazo de trinta dias previsto na Medida Provisória em questão, conforme decisão do STF nos autos do RE 420.816-4/PR. Inconformado, o INSS interpôs recurso de revista contra a decisão do Tribunal Regional. O primeiro juízo de admissibilidade denegou seguimento ao recurso, pelo que o recorrente interpôs de agravo de instrumento. Esta Segunda Turma negou provimento ao agravo de instrumento do ente público por entender que o prazo de trinta dias, definido pela Medida Provisória 2.180-35/2011 não se aplica ao INSS, tendo em vista sua posição de credor. Tendo o STF reconhecido a repercussão geral envolvendo o tema, esta Corte Superior decidiu sobrestar todos os processos correlatos, até o pronunciamento definitivo por aquele Egrégio Tribunal. Em acórdão publicado em 28/12/2019, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE-590871 (Tema 137 do ementário de Repercussão Geral), decidiu no sentido de que: ‘É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública’. Dessa forma, tendo em vista que o recurso de embargos à execução é típico da parte executada, e que o INSS, in casu, não é o executado, mas o credor das contribuições previdenciárias, a decisão agravada está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, deixa-se de exercer o juízo de retratação nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, do CPC/1973). Juízo de retratação não exercido.“ (e-doc. 32; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. 



    8. Com efeito, o colegiado de origem dirimiu a controvérsia na compreensão de que a decisão recorrida está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Entendeu que o recurso de embargos à execução é típico da parte executada, e o INSS, in casu, não é o executado, mas o credor das contribuições previdenciárias.



    9. Como aludido, o Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral, ao apreciar “recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 1º; 2º; 5º, caput, I, II, LIV, LV; 37, caput; e 62, da Constituição Federal, e 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, a constitucionalidade, ou não, do art. 1º-B da Lei nº 9.494/97, acrescentado pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que ampliou para 30 dias o prazo fixado nos artigos 730 do Código de Processo Civil/1973 e 884 da Consolidação das Leis do Trabalho para a Fazenda Pública opor embargos à execução, inclusive nas execuções trabalhistas”, fixou o seguinte:



      “Tema 137 - Prazo para a Fazenda Pública opor embargos à execução.



    Tese - É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública.”



          10. A ementa do leading case, RE nº 590.871-RG/RS, ficou assim redigida:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPLIAÇÃO DO PRAZO PARA A FAZENDA PÚBLICA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-B DA LEI 9.494/1997. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA AFASTAR A INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    1. O estabelecimento de tratamento processual especial para a Fazenda Pública, fixando-se prazo de 30 dias para opor embargos à execução, não restringe de forma desproporcional os direitos fundamentais das partes adversas, mas, sim, busca dar máxima efetividade ao princípio de proteção ao interesse público. (Precedentes: ADI 2.418, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 09.06.2016; ADC 11, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário, J. 23.08.2019) 



    2. É compatível com a Constituição da República de 1988 a ampliação para 30 (trinta) dias do prazo de oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública. 



    3. Recurso extraordinário provido para que a Justiça do Trabalho, reconhecida a tempestividade dos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública no prazo que lhe foi facultado pelo art. 1º-B da Lei 9.494/1997, julgue como entender de direito.” 



(RE nº 590.871-RG/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2019, p. 28/11/2019).



    11. Como se pode notar da simples leitura da ementa do processo paradigma, não há qualquer referência que delimite a constitucionalidade dos dispositivos confirmados à situação da Fazenda Pública não estar como parte executada. Da verificação, uma vez que foi reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos, não há como surgir outra interpretação senão a de que a situação se enquadra no Tema nº 137 do ementário da Repercussão Geral. 



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 590.871-RG/RS, Tema RG nº 137, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a tempestividade da impugnação manejada pelo INSS. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator